Tribunal: TJMT
Processo: 1025995-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025995-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANA LEITE DA COSTA - CPF: 537.486.701-68 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), KLEBSON QUEIROZ DE ARRUDA - CPF: 697.078.711-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025995-17.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rosana Leite da Costa

Recorrido(s):

Klebson Queiroz de Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO VEÍCULO. COBRANÇA DE ALUGUEIS. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revelia induz a presunção relativa da veracidade dos fatos.

Se o contrato de locação de veículo foi assinado pelas partes e testemunha, está apto a gerar efeitos.

Havendo a informação de inadimplemento dos aluguéis é dever do Réu efetuar os pagamentos devidos.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, pois o contrato de locação de veículo não estaria assinado pelo requerido.

Trata-se o caso de cobrança de alugueis de contrato de locação veicular pelo período de 01/07/2019 a 21/08/2019, além de multa contratual e conserto do veículo, perfazendo o valor total de R$ 4.716,26.

O réu devidamente citado, id 84618461, não compareceu à audiência de conciliação, bem como não apresentou defesa, sendo aplicado os efeitos da revelia.

Em análise das provas constantes da petição inicial, tenho que no contrato de locação de veículo, id 84618452, a assinatura aposta no local destinado ao locador é idêntica a assinatura constante da carteira de habilitação do requerido juntada no id 84618450, sendo confirmada a assinatura da autora e ainda uma testemunha, razão pela qual o contrato é plenamente válido a gerar efeitos.

Tendo em visa que não houve a apresentação da defesa, considero o período de inadimplência aquele informado pela Autora, isto é, 01/07/2019 a 21/08/2019.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou- lhe parcial provimento
e condeno o Requerido ao pagamento do valor de R$ 3.828,56, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021